Tribunal: STF
Processo: CC 7014
Classe: CC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-02
Data de publicação: 1994-09-02

Ementa:
EMENTA:  Conflito de  competência entre  Juiza Federal  e o
Tribunal  Superior  do  Trabalho,  com  relação  a  causa trabalhista
ajuizada  na  vigencia da  Emenda  Constitucional n.  1/69  perante a
Justiça do Trabalho, embora a reclamada fosse autarquia federal.
          Rejeito  a  preliminar de  incompetencia  desta  Corte. Com
efeito,  sendo o  Superior Tribunal  de Justiça  Tribunal Superior do
mesmo  nivel dos demais Tribunais Superiores, conflito de competência
em  que figure um destes - no caso, o Tribunal Superior do Trabalho -
só  podera  ser  dirimido  pelo   Supremo  Tribunal  Federal,  que  e
hierarquicamente  superior aos  Tribunais Superiores,  uma vez  que a
dirimencia de conflito de competência cabe necessariamente a Tribunal
hierarquicamente superior aquele (ou aqueles) que figure (ou figurem)
como parte (ou partes) em conflito de competência.
          -  Continua  sujeita  a  competência  residual  da  Justiça
Federal  ação que  ja o era  sob o  imperio da Constituição anterior,
ainda  quando, erroneamente, houvesse sido ajuizada perante a Justiça
do Trabalho (arts. 114 da Constituição Federal de 1988 e 27, par. 10,
do Ato das Disposições Constitucionais Transitorias).
          Conflito   de   competência    conhecido,   dando-se   pela
competência da Juiza Federal suscitante.